Tribunal: TJBA
Processo: 8001295-16.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001295-16.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Anulatória de Auto de Infração para declarar a nulidade do Auto de Infração, lavrado em face da apelada por suposta prática de transporte intermunicipal clandestino de passageiros, previsto no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009. A recorrente sustenta a legitimidade do ato administrativo, a regularidade da fiscalização e a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração nº 91099 atende aos requisitos de motivação e comprovação da infração administrativa imputada; (ii) estabelecer se houve prova suficiente da prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros, nos termos do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009; e (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam redução ou majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auto de infração lavrado pela AGERBA limita-se à indicação genérica da infração, sem descrever elementos concretos aptos a demonstrar a prática de transporte intermunicipal clandestino de passageiros.

4.
A ausência de indicação do número de passageiros, do itinerário percorrido, da origem e destino da viagem, da cobrança de tarifa ou da habitualidade da conduta impede a comprovação da materialidade da infração administrativa.

5. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos possui natureza relativa e não afasta o dever da Administração Pública de motivar adequadamente os atos sancionatórios.

6. O dever de motivação dos atos administrativos sancionadores decorre dos arts. 2º e 50, II, da Lei nº 9.784/1999, exigindo indicação clara dos fatos e fundamentos jurídicos da autuação.

7. A deficiência de motivação do auto de infração compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pela administrada, configurando vício de motivo e de forma.

8. O ônus de comprovar a ocorrência da infração administrativa incumbe à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo admissível exigir do administrado prova negativa da inexistência do transporte irregular.

9. O simples transporte de pessoas, desacompanhado de elementos caracterizadores do serviço público intermunicipal remunerado, não configura a infração prevista no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009.

10. A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se adequada diante do reduzido proveito econômico obtido na demanda.

11. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV, 22, XI, 37, caput, e 175; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 183 e 373, II; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50, II; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40; Lei Estadual nº 6.654/1994; Decreto Estadual nº 11.832/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 510; TJBA, Apelação nº 8000145-97.2025.8.05.0269, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, publ. 18.12.2025; TJBA, Apelação nº 8000082-72.2025.8.05.0269, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, publ. 31.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade,
em

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.